Tribunal: TJDFT
Processo: 0720419-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720419-64.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ALISSON CÉSAR GOMES DE LACERDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A palavra da vítima, somadas às das testemunhas oculares, à palavra do policial, ao reconhecimento dos réus confirmado em juízo e ao flagrante é suficiente a embasar o decreto condenatório. 2. A desclassificação para o crime de furto não se mostra viável quando comprovada a grave ameaça e o emprego de violência na subtração do patrimônio alheio. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 1o do Código Penal, 155, caput, e 386, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, requerendo sua absolvição pelo crime de roubo, ao argumento de inexistência de provas acerca da materialidade ou liame subjetivo entre os coautores. Subsidiariamente, postula a desclassificação para o crime de furto e, caso mantida a condenação, pede que a pena base seja fixada no mínimo legal, estabelecendo-se o regime aberto para o início do cumprimento pena, substituindo-a por restritiva de direito. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece trânsito no que tange ao suposto malferimento aos artigos 1o do Código Penal, 155, caput, e 386, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] resta amplamente demonstrado o crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes, não prosperando a tese absolutória. De igual sorte não há se falar em desclassificação, pois além de ameaça houve emprego de violência contra uma das vítimas. Calha destacar, ainda, que não existe qualquer dúvida sobre o liame subjetivo entre os coautores, pois ambos estavam em ação na mesma empreitada criminosa, seja empregando violência seja praticando a subtração. Assim, mantenho a condenação nos termos em que prolatada na sentença [...] Assim, não há qualquer incongruência na dosimetria, devendo ser mantida íntegra em todos os seus termos, sendo oportuno salientar que, na primeira fase da dosimetria, a pena já foi fixada no mínimo legal, carecendo a Defesa de interesse recursal quanto ao ponto. Quanto ao regime, correta também a fixação do semiaberto, porquanto amparado no artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. Impossível a substituição ou suspensão da pena, em face da quantidade de pena cominada e por se tratar de crime praticado mediante grave ameaça e violência, bem como porque não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal” (id. 22388804 - Págs. 5 e 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Demais disso, quanto aos pedidos de fixação do regime aberto para o início do cumprimento de pena e de substituição desta por restritiva de direitos, também não comporta seguimento o apelo especial. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, in verbis: PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. [...] REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIAS DE REQUISITOS DO ART. 44, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] Sendo o réu primário, fixada a pena-base no mínimo legal e considerada como favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, o regime inicial semiaberto mostra-se mais adequado para o resgate da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2o, alínea b, do Código Penal. VIII - Fixada pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, não há se falar em substituição da corporal por restritiva de direito, nos termos do art. 44 do Código Penal [...] (HC 656.294/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 25/5/2021). Acrescente-se que “é absolutamente inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, pois a referida substituição é reservada aos crimes praticados sem o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa (art. 44, inciso I, do Código Penal)” (AgRg no HC 642.726/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 19/3/2021). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp 1507673/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016